Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706402-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDER LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE CASTRO GONZAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VANDER LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA (executado/embargante), tendo por objeto a r. decisão (ID 83570093 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0702136-22.2021.8.07.0001, ajuizado contra a exequente/embargada, MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE CASTRO GONZAGA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Indefiro os pedidos de antecipação da tutela. A jurisprudência do Col. STJ é firme em considerar legítimo o registro dos dados pessoais de litigantes em instituições cadastrais de proteção ao crédito, referente à distribuição de ações judiciais. Entende-se que, por se tratarem de informações já disponíveis no domínio público, acessíveis a qualquer cidadão mediante pedido de certidão negativa, esses dados poderiam ser inscritos pelos cadastros de proteção ao crédito, tais como a Serasa, SPC, CCF e outros congêneres, sendo dispensável a prévia notificação do consumidor, em exceção à regra do art. 43, § 2o do CDC. Ausente, portanto, a verossimilhança da alegação. Quanto às restrições veiculares, o autor não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. Indefiro, portanto, o pedido para cancelamento das restrições lançadas no feito executivo. Recebo os embargos para discussão, sem sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o §1o do art. 919. Associem-se ambos os feitos, caso não o feito. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int.” Inconformado o embargante recorre. Narra que ajuizou embargos à execução, razão pela qual faz jus a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes enquanto a causa estiver sub judice. Sustenta ainda a tese de que se faz urgente retirar o bloqueio realizado sobre os dois veículos que estariam em seu nome, um deles porque não lhe pertence mais, e outro porque está alienado fiduciariamente. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Acrescento ainda que, de acordo com a regra do art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas, tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Pois bem. De uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico os argumentos lançados pelo agravante, em tese, não superam os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Compulsando os autos de origem, denota-se que o ora agravante ajuizou os embargos à execução alegando, em apertada síntese, prescrição de parte do débito e, em relação ao remanescente, excesso de execução, ao final requereu “que sejam julgados procedentes os embargos com o fim de corrigir o valor da dívida apresentada em execução para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a serem pagos em duas parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada.” (ID 82007824. Pág. 11) Portanto, não se verifica relevância da argumentação do agravante a ponto de ilidir prematuramente a inscrição de seu nome do cadastro de inadimplentes, sobretudo porque nos embargos à execução não há elemento a indicar a inexistência da dívida ou indevida negativação do nome do devedor. A propósito, destaco que, ao contrário do alegado pelo agravante, o simples ajuizamento dos embargos não torna automática a retirada da inscrição do nome do devedor de cadastros de inadimplentes. Ressalto, ademais, que não há prova de que a execução já esteja garantida. Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se infere, de plano, a probabilidade do direito vindicado, nem o provimento do recurso quanto a este ponto. Em relação ao bloqueio dos veículos, em princípio, não há demonstração da alegada indisponibilidade deste patrimônio, o que demandará apreciação exauriente a ser levada a cabo no momento processual apropriado e que não é este, pois, como dito, não se alvoroça aqui examinar a fundo à questão posta, mas somente os requisitos da tutela de urgência, em cognição apenas sumária. Por fim, acrescente-se que o bloqueio dos bens em questão, ambos, em princípio, registrados em nome do agravante, não se mostra como medida irreversível, nem tampouco que enseja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar imediata concessão de tutela de urgência, razão por que se nega este pedido e remete-se a apreciação do mérito ao Egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator